Tribunal: CARF
Processo: 10980.903074/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903074/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.722 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 06 a 10)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561, efetuado em 24/12/2003, no
valor de R$ 2.487,11 (DARF de R$ 34.912,48). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo refere-se a despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, em que é não-homologada a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 40004.87903.060104.1.3.04-6043.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903074/2008-22
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903074/2008-22

2. A fundamentação da decisão do referido despacho decisório constitui-se do
seguinte:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 2.487,11.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Utilização dos pagamentos encontrados para o DARF discriminado no
PER/DCOMP: (.) débito código 0561, período de apuração 20/12/2003.
3. O valor original total é idêntico ao valor original utilizado, qual seja, R$
34.912,48.
4. O despacho foi postado em 16/05/2008 e em 04/06/2008 o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em que se insurge contra o decidido no
despacho, alegando o segue, em síntese.
5. O contribuinte apurou o valor de R$ 32.425,37 de IRRF sobre a folha de
salários referente à 3a semana de dezembro de 2003, conforme anexo I. Recolheu
DARF no valor de R$ 34.912,48. Restou valor de R$ 2.487,11 a compensar.
6. Efetuou compensação através de uma PER/DCOMP, porém, acabou
realizando um pagamento a maior que também foi objeto de despacho decisório no
757767893. Refere-se à competência la semana de janeiro/2004. Foi recolhido R$
8.188,39, quando deveria ter sido pago apenas R$ 3.167,52, considerando-se que o
valor devido foi de R$ 5.654,63 e havia o direito de compensar referido no item
anterior.
7. O contribuinte, ao preencher a DCTF do 4o trimestre de 2003, incorreu em
erro ao colocar no campo dos débitos apurados um valor de R$ 34.912,48, quando na
verdade deveria constar um valor de R$ 32.425,37. Para tanto, juntamos a DCTF
retificadora.
8. Requer, assim, que se declare procedente a compensação realizada.
9. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 111 a 113 do presente processo (Acórdão 06-27.602, de 29/07/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
QUANDO
O
PAGAMENTO
JÁ
ESTÁ
VINCULADO A DÉBITO.
Não há direito creditório quando o pagamento alegadamente feito indevidamente ou a
maior está integralmente vinculado a débito.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903074/2008-22

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte tomou ciência do despacho
decisório em 20/05/2008, retificando sua DCTF após essa data, em 26/05/2008. Argumentou que
a retificação da declaração após a ciência do despacho decisório, para reduzir o valor do débito,
apenas pode ser considerada se houver elementos probatórios que indiquem a razão do erro na
declaração retificada, e que demonstrem o acerto dos valores informados na declaração
retificadora. Alegou que não havia no processo comprovação do valor informado na DCTF
retificadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 117), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2010 (recurso às
fls. 119 a 123, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que apurou débito
de IRRF sobre salários (código 0561), na terceira semana de dezembro de 2003 (período de
apuração de 20/12/2003), no valor de R$ 32.425,37, conforme Demonstrativo de Apuração do
IRRF sobre a folha de salários que anexa às fls. 165, 166 e 179.
Alega que, por erro formal, declarou em DCTF e recolheu R$ 34.912,48
(pagamento à fl. 167). Que, assim, efetuou recolhimento a maior no valor de R$ 2.487,11,
fazendo jus à compensação objeto do processo: crédito pleiteado com débito também de código
0561 da primeira semana de janeiro de 2004. Que apresentou, em 26/05/2008, DCTF retificadora
corrigindo o erro (fls. 176 e 177).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O relatório esclarece que a decisão recorrida negou provimento ao Recurso
Voluntário por falta de comprovação de que o débito de IRRF, código 0561, da terceira semana
de dezembro de 2003, é de R$ 32.425,37, conforme DCTF retificadora posterior ao Despacho
Decisório, e não de R$ 34.912,48, conforme DCTF original.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a cooperativa havia anexado um
demonstrativo do IRRF sobre os salários pagos no período de apuração de 14 a 20/12/2003 –
terceira semana de dezembro (fls. 53 a 55). O demonstrativo indica o nome de cada empregado,
data e valor do pagamento, e IRRF. Há pagamentos do dia 15/12 (segunda-feira) ao dia 20/12
(sábado). O total de retenção indicado é R$ 32.425,37. À fl. 56, o mesmo demonstrativo, só que
em ordem alfabética.
A decisão recorrida julgou os documentos incapazes de provar o alegado erro na
DCTF original.
Junto ao Recurso Voluntário, a cooperativa apresentou de inédita apenas folha do
Livro Razão Analítico Contábil mostrando a movimentação da conta IRRF A RECOLHER no
mês de dezembro de 2003, indicando os recolhimentos efetuados, inclusive o de R$ 34.912,48
em 24/12 (fl. 178).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903074/2008-22

Assim, o único documento do processo que pretende comprovar o débito de R$
32.425,37, indicado na DCTF retificadora, é o demonstrativo às fls. 53 a 55, anexado novamente
às fls. 165 e 166. Embora a decisão recorrida já o houvesse considerado insuficiente, negando
provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de prova do crédito, o interessado não
adicionou outras provas do valor informado na DCTF retificadora.
Tinha razão a DRJ sobre a insuficiência da prova. Trata-se de simples
demonstrativo, sem a necessária força probatória.
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado
são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
o valor devido de IRRF – código 0561 da terceira semana do mês de dezembro de 2003.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital